Tribunal: TCU
Processo: 013.165/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5839/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados e fazer as seguintes determinações, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.165/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Giacomet Barreto Venturella (XXX.462.430-XX); Ivani Maria Lanfredi Rodrigues (XXX.538.908-XX); Jose Ferreira da Silva (XXX.773.131-XX); Maria das Gracas Lopes (XXX.537.188-XX); Rosilea Ribeiro de Souza (XXX.737.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1 envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, 1.7.2. dê ciência ao interessado (a), no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor deste Acórdão, 1.7.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, e 1.7.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Instituto Nacional do Seguro Social, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.